Tribunal: TJMT
Processo: 1018741-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018741-38.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (AGRAVANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018741-38.2018.8.11.0041

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PODER DE POLÍCIA DO PROCON. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência da ação anulatória de multa administrativa no valor de R$ 40.000,00 aplicada pelo PROCON/MT à empresa Losango Promoções de Vendas LTDA, por descumprimento da legislação consumerista.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de resposta à notificação do PROCON constitui infração administrativa punível;

(ii) saber se a cobrança de tarifa previamente informada e autorizada pelo Banco Central afasta a infração consumerista imputada;
(iii) saber se a multa imposta é desproporcional à infração apurada, em ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

O poder sancionatório do PROCON está amparado no CDC e na L. no 9.784/1999, sendo legítima a imposição de multa desde que observado o devido processo legal.

A ausência de manifestação do fornecedor em procedimento administrativo regularmente instaurado, ainda que isoladamente não configure infração grave, autoriza a sanção quando verificada a infração material à norma consumerista.

A multa foi aplicada com observância dos critérios legais, sendo fixada em valor compatível com a gravidade da conduta e a capacidade econômica da empresa, não se revelando desproporcional ou irrazoável.

O Judiciário não pode reavaliar o mérito administrativo de ato discricionário quando ausente ilegalidade ou desvio de poder, respeitando-se a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a aplicação de multa administrativa pelo PROCON quando constatada infração à legislação consumerista, mesmo diante da alegação de licitude da conduta, se observado o devido processo legal.
2. O valor da multa deve observar os critérios do art. 57 do CDC, não se configurando desproporcionalidade quando respeitados os parâmetros legais e a motivação do ato."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, II, e 37, caput; CDC, art. 57; L. no 9.784/1999, art. 2o; Decreto no 2.181/1997, art. 46, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap 96320/2014, Rel. Des. Vandymara G. R. P. Zanolo, 3a Câm. Cív., j. 01.12.2015; TJMT, AgR 118291/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câm. Cível, j. 16.09.2014.

AGRAVANTE: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018741-38.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido por Losango Promoções de Vendas LTDA, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa n. 1018741-38.2018.8.11.0041, mantendo a multa administrativa no valor de R$ 40.000,00, imposta pelo PROCON/MT.

Em suas razões recursais, o
agravante
alega, em síntese, que, a multa administrativa é ilícita, uma vez que a origem da infração apontada pelo agravado, decorre de uma cobrança de uma tarifa no valor de R$ 3,95.

Sustenta que, a Resolução no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, autoriza expressamente as instituições financeiras a cobrarem tarifas por serviços relacionados à administração de cartões de crédito, desde que previamente informadas ao consumidor.

Afirma que, a tarifa em questão foi devidamente comunicada e está conforme a regulamentação aplicável, de modo que a própria instauração do processo administrativo pelo Procon careceria de fundamento jurídico válido.

Argumenta que, sendo lícita a conduta original, a própria motivação da sanção é nula, contaminando todo o procedimento subsequente.

Assevera a inexistência de infração consumerista, uma vez que a mera ausência de resposta à notificação do Procon não constitui, por si só, infração grave que justifique sanção administrativa, conforme previsão contida no artigo 54 da Lei no 9.784/1999, para defender que o silêncio da parte no curso do procedimento administrativo não pode ser automaticamente interpretado como infração punível, especialmente quando inexiste prática abusiva ou dano direto ao consumidor.

Arrazoa que, a desproporcionalidade da multa aplicada (R$ 40.000,00) em decorrência da violação do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser proporcional à gravidade da infração, à vantagem obtida e à capacidade econômica do fornecedor, viola os princípios constitucionais da razoabilidade e da legalidade.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão contida no id 272.899.875.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018741-38.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido por Losango Promoções de Vendas LTDA, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa n.o 1018741-38.2018.8.11.0041, mantendo a multa administrativa no valor de R$ 40.000,00, imposta pelo PROCON/MT.

O agravante sustenta, em síntese, que, a multa administrativa é ilícita, pois decorre da cobrança legítima de uma tarifa de R$ 3,95, autorizada pela Resolução no 3.919/2010 do Banco Central e previamente informada ao consumidor.

Alega que, sendo lícita a conduta original, falta fundamento jurídico para a instauração do processo administrativo e, por consequência, a sanção é nula.

Defende que, a simples ausência de resposta à notificação do Procon não configura infração grave, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999.

Por fim, argumenta que a multa administrativa no valor de

R$ 40.000,00 é desproporcional e viola o art. 57 do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e legalidade.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia consiste em determinar se a multa administrativa aplicada pelo PROCON aplicada a agravante deve ser mantida ou anulada, à luz dos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e ampla defesa.

O Código de Defesa do Consumidor atribui ao Procon a competência para fiscalizar e aplicar sanções às empresas que descumpram as normas consumeristas.

A decisão administrativa em questão foi devidamente fundamentada, expondo de forma clara as razões que levaram à aplicação da multa, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, não sendo verificado qualquer vício que macule a legitimidade do processo administrativo.

A multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão de suposta infração, pela prática infrativa às normas de defesa do consumidor e da condição econômica do fornecedor.

Além do mais, a sanção aplicada deve ser suficiente, e, em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

A Administração Pública motivou seus atos administrativos, especialmente aqueles de natureza sancionatória, conforme dispõe o art. 37 da Constituição Federal e o art. 2o da Lei no 9.784/1999.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 57, determina que a pena de multa deverá ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Imperioso consignar que, o art. 46, §1o, do Decreto no 2.181/97, estabelece a necessidade de motivação específica para a imposição de sanções administrativas.

Assim, tendo sido regularmente desenvolvido o processo administrativo mediante a notificação do agravante para manifestação e sendo a multa fixada dentro dos parâmetros legais, inexistem vícios capazes de desconstituir o processo administrativo respectivo ou a sanção aplicada.

Em que pese a louvável argumentação despendida pelo agravante, entendo que o pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5o, II e 37, caput da CF/88), foi obedecido o princípio da legalidade.

Neste sentido, em análise dos fatos e da documentação acostada, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria.

Evidentemente que, na hipótese em tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa no valor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) seja considerado excessivo e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que ela atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

De mais a mais, denota-se, inclusive, que a decisão se encontra perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei no 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a malha documentária encartada.

Cabe ressaltar que, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

No caso posto
sub judice
, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora.

Ademais, como já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte máxima:

“O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”.

O professor ensina ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”.

Desta forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso foi devidamente observado pelo administrado.

Não ficou evidenciada qualquer ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, adequado e eficiente.

No caso vertente, comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa.

"Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004).

Não se conhece de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos à execução, sendo vedada tal inovação”.

(Ap 96320/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – (Destacamos).

Analisando os documentos colacionados pelo agravante, a priori, não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstâncias do caso em concreto.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA APLICADA PELO PROCON — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido
.

(AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 25/09/2014). [Destaquei]

Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste apelo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

No caso, os fatos, bem como o fundamento recursal apresentado não demonstram a pretensão da Apelante.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025